Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728969-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: MARIA DORVALINA DA SILVA, RICARDO MAKOTO HASEBE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil às relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora o artigo 50, §4o, do Código Civil, determine a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de constrição de patrimônio de empresa que participe do mesmo grupo econômico da devedora originária, a regra do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a responsabilização subsidiária dos demais integrantes do grupo econômico, independentemente da abertura do referido incidente previsto na legislação civil. 3. A constrição do patrimônio de empresa que faz parte do grupo econômico integrado pela devedora original prescinde da instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a existência de norma expressa quanto a sua responsabilização subsidiária em relação às obrigações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, 49-A e 50, §4o, ambos do Código Civil, 133, 134 e 135, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extensão da responsabilidade patrimonial da ora recorrente pelo crédito executado na demanda originária às empresas Boulevard Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sibipiruna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., que supostamente integram um mesmo grupo econômico em conjunto com a recorrente, sem a prévia instauração de incidente para a desconsideração da sua personalidade jurídica, o que fere os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS, TJRJ e STJ. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID 25241911). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, 49-A e 50, §4o, ambos do Código Civil, 133, 134 e 135, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID 25241911). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025